Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706466-05.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GUY RENE WAGNER DE ASSIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. CRÉDITO. RENOVAÇÃO. VALOR CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. 1. Os elementos constantes dos autos demonstram a existência da contratação do mútuo para para a quitação de diversos outros débitos do mutuário, e um contrato de mútuo anterior, restando somente essa operação em aberto, uma vez que há quitação expressa de outros débitos e do contrato de CDC anterior ao contrato de CDC RENOVAÇÃO. 2. Destaca-se o fato de que o mutuário pagou diversas prestações pactuadas anteriormente, tornando certo o negócio jurídico realizado, ou seja, a contratação do empréstimo de mútuo, e a posterior contratação de novo CDC na modalidade renovação. Há de se presumir que o crédito cobrado é exigível e possui lastro fático adequado para a atual forma de contratação, conforme é de conhecimento de qualquer correntista, presentemente. 3. A suposta cobrança de encargos excessivos não restou demonstrada especificamente, tratando-se de meras alegações. Ademais, a capitalização de juros é permitida pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada. Precedentes. 4. Incabível a repetição de indébito, visto que sua incidência decorre de demanda por dívida já paga, conforme previsão do art. 940, do Código Civil. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade quando reconhecida a prescrição, além de sequer haver comprovação de conduta investida por má-fé. 5. No que pertine à compensação, também não se mostra plausível o pedido, em face de se tratarem de títulos diferentes, submetidos a regras diferenciadas e em bancos diferentes. Anote-se que, em se tratando de compensação, cumpre ressaltar existir previsão quanto a faculdade do credor, não havendo uma obrigação deste aceitar o bem oferecido à penhora, nos termos do artigo 313, do Código Civil. 6. Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento à apelação do réu. Preliminarmente, a recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o trânsito em julgado; “que a medida liminar, seja concedida, se for o caso, por meio de “tutela cautelar, ou por tutela da evidência”, até decisão definitiva nos autos, ou ainda por outras medidas de natureza acautelatória; bem como que, caso o relator verifique a falta de algum documento que comprometa a admissibilidade do apelo, que lhe seja concedido prazo de 5 (cinco) dias para sanar o vício, conforme previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil. Após, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 368 do Código Civil, argumentando que restou comprovada a idoneidade e liquidez imediata do crédito em discussão, o qual foi automaticamente convertido em ações do Banco do Brasil, podendo ser compensado com o débito devidamente apurado nos autos; c) artigo 287 da Lei 6.404/1976, com a redação dada pela Lei 10.303/2001, asseverando que ações preferenciais emitidas por Sociedades Anônimas não caducam e não prescrevem; d) artigo 373, §1o, do CPC, porque o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de provar, detalhadamente, a cumulação dos encargos contratuais, pois a contratação via terminal de autoatendimento não é prova suficiente da realização do negócio jurídico em debate, ante a ausência da assinatura das partes contratantes e extratos bancários com a efetiva quitação dos débitos anteriores à novação contratual; e) artigo 884 do Código Civil, por entender que a denegação da compensação do crédito do recorrente implica em enriquecimento sem causa do recorrido; f) artigo 113 do Código Civil, afirmando que a interpretação do contrato bancário de adesão não observou a boa-fé, os usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; g) artigo 423 do Código Civil, asseverando que as cláusulas ambíguas, abusivas e contraditórias do referido contrato de adesão bancário foram interpretadas a favor do banco recorrido; h) artigo 141 do CPC, uma vez que, ao determinar o reembolso das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., o acórdão impugnado incorreu em julgamento extra petita por ausência de pedido nesse sentido. Alega, ainda, que "Quanto ao julgamento no REsp 973.827/RS nunca foi especificado no aresto quanto a legalidade dos juros capitalizados diariamente, sendo que o acórdão de piso deu interpretação extensiva e desarrazoada daquele entendimento e, pior, em favor da parte mais poderosa e que unilateralmente elaborou os abusivos contratos bancários de adesão”. Nesse aspecto, invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Acrescenta que houve reversão injusta na sucumbência e que não foram considerados os devidos critérios legais, como, no caso do valor da causa que foi quantificado pelo próprio recorrido, tornando irrisório o arbitramento dos honorários Ao final, pede o provimento do recurso especial “para o fim de “revisar o arbitramento injusto” dos honorários pela “inobservância de critérios legais”. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.247 (ID 47896183). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência e de abertura de prazo para juntada de eventual documentação, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...)” (AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 368 do Código Civil e 287 da Lei 6.404/1976. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto ao alegado direito de compensação, razão não assiste à parte requerida. É que considerado o disposto no artigo 287 da Lei 6.404/76, restou prescrito o direito de pleitear o resgate ou a conversão das ações do BESC, situação que se aplica, por via transversa, a qualquer pedido de compensação de créditos. Ademais, tal como já admitido pelo E. TJDFT, “as ações que integram o capital de uma sociedade anônima não têm como característica a liquidez imprescindível ao reconhecimento da compensação, além de não se tratar de obrigação submetida a termo. Ao contrário, seu valor tem variações diárias, a depender da multiplicidade de fatores que influenciam a respectiva cotação no mercado mobiliário. Assim, não há como reconhecer a compensação entre a dívida decorrente da cédula de crédito e as ações pertencentes ao devedor, nem mesmo como obrigar o apelado a receber, como pagamento, prestação diversa da assumida pelo devedor” (TJDFT, 07307089020188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Desse modo, não há que se falar em compensação de dívidas, diante da ausência de liquidez das ações trazidas pela parte ré, e pelo fato do direito de pleitear tal compensação já encontrar prescrito” (ID 43370494). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à indicada afronta ao artigo 373, §1o, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/ 15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo pela indicada afronta aos artigos 113, 423 e 884, todos do CC, e 141 do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Com relação à tese de interpretação extensiva acerca dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (temas 246 e 247), concluiu que “3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de revisão da verba fixada a título de honorários advocatícios, inviável o prosseguimento do recurso porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025